Tribunal: TJDFT
Processo: 0732522-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732522-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMA DA COSTA MOURA AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSIMA DA COSTA MOURA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada contra UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A, indeferiu a tutela de urgência, visando compelir a ré a custear cirurgia de Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux por videolaparoscopia”, incluindo todos os honorários médicos e equipamentos/materiais que se fizerem necessários, a ser realizado em rede credenciada, por profissionais também credenciados. Em suas razões recursais (ID 62543689), a autora argumenta, em síntese, que o procedimento requerido é de extrema urgência, nos termos do relatório médico acostado aos autos, portanto, de cobertura obrigatória do plano de saúde, restando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações c/c fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando a concessão da tutela de urgência vindicada na origem, para compelir a ré agravada a custear cirurgia de Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux por videolaparoscopia”, incluindo todos os honorários médicos e equipamentos/materiais que se fizerem necessários, a ser realizado em rede credenciada, por profissionais também credenciados. Sem preparo, face a agravante litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis, no que importa ao caso, o teor da r. decisão impugnada: “(...) Em que pese às alegações autorais, não vislumbro, na espécie, a configuração do requisito da possibilidade de danos ao resultado útil do processo (periculum in mora), tendo em vista que a cirurgia prescrita em favor da autora tem caráter eletivo, não havendo quaisquer indícios de risco à vida da autora, o que desautoriza a concessão da tutela de urgência reclamada. Nessa perspectiva, já decidiu esta Corte de Justiça, apreciando caso análogo: (...) Além disso, é evidente que a concessão da tutela de urgência pretendida tem natureza satisfativa e encontra o óbice legal do artigo 300, §3o, do CPC, nos termos do qual “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (Art. 311, IV, CPC/2015). Com efeito, os documentos apresentados pela parte autora não demonstram a probabilidade do seu direito, tampouco que sua tese está firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. E a concessão do pedido de tutela de evidência, fundado nos incisos II e IV do art. 311, CPC, em caráter liminar, encontra óbice no parágrafo único do citado dispositivo legal. Comentando a norma referida, Marinoni leciona que (in MARINONI. Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 323): Como regra, a concessão da tutela de evidência depende do cotejo entre as posições jurídicas do autor e do réu no processo: é dessa comparação que será oriunda a noção de evidência. Isso porque a base da tutela de evidência está ligada ao oferecimento de defesa inconsistente – que normalmente pressupõe seu exercício. Ocorre que em alguns casos o legislador pressupõe que a defesa será inconsistente (art. 311, II e III, CPC). Nesses casos, em que a defesa provavelmente será inconsistente, o legislador permite a concessão de tutela da evidência liminarmente (art. 311, parágrafo único, CPC). Nos demais casos a concessão de tutela de evidência só pode ocorrer depois da contestação. Neste sentido é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: (...) Portanto, é de concluir pela existência de óbice legal para a concessão da tutela de evidência, como pleiteada. Por esses fundamentos, ausente um dos requisitos previstos em lei, INDEFIRO a tutela de urgência e tutela de evidência requeridas. Ante a documentação apresentada (ID 205112740), defiro à autora os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. Anote-se. (...)” Compulsando os autos de origem, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada. A propósito, a relação jurídica afirmada pela autora agravante resta comprovada nos autos. O quadro patológico que acomete a demandante encontra-se satisfatoriamente demonstrado pelo relatório médico de ID 62543699, da Lavra do Dr. Rafael Galvão, CRM/DF 12.950, cujo conteúdo descreve: Desse modo, a documentação juntada conduz-me à probabilidade do direito, haja vista que está demonstrado que a patologia de que padece o requerente demanda a intervenção médica invasiva ante quadro sensível e suscetível ao risco de morte. Assim, se há disparidade naquilo que fora indicado pela médica assistente da autora, de sua confiança, e os técnicos da requerida, neste limiar ao Juízo é conferido dar especial primazia ao entendimento técnico da primeira, responsável pelo diagnóstico e quem, de fato, acompanha a paciente, sem prejuízo, obviamente, de que, no curso do feito, a ré evidencie que as suas conclusões eram devidas e, em eventual improcedência, demande da autora pelo custeio dos insumos, procedimentos ou intervenções autorizados na liminar, a denotar reversibilidade. É de se destacar, ademais, que a negativa da cobertura, pautada, unicamente, na colação da integralidade da norma regulamentadora viola, nesta análise, o dever de precisa informação na relação consumerista, com indicação clara das exatas razões do descompasso operado para com a solicitação médica. Diga-se, ainda, que o perigo de dano também está presente na medida em que a intervenção cirúrgica é necessária para o abrandamento do risco de morte da paciente, dado o esgotamento de outras medidas não invasivas. Sobreleva estar demonstrada, para fins de antecipação dos efeitos da tutela, a subsunção do quadro clínico da paciente aos requisitos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, no Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021, que, em conformidade à Resolução n. 2.131/12 do Conselho Federal de Medicina – CFM e à Portaria n. 196/2000 do Ministério da Saúde, estabeleceu a cobertura assistencial obrigatória para o procedimento pleiteado. Confiram-se as diretrizes de utilização para cobertura assistencial obrigatória do procedimento em questão, fixadas no Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, in verbis: “27. GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA 1. Cobertura obrigatória, quando preenchido um dos critérios de idade listados no Grupo I e um dos critérios clínicos listados no Grupo II e nenhum critério listado no Grupo III: Grupo I a. Pacientes maiores de 18 anos; b. Pacientes entre 16 e 18 anos, com escorez maior que +4 na análise do IMC por idade e epífises de crescimento consolidadas. Grupo II a. Índice de Massa Corpórea (IMC) de 35 Kg/m2 a 39,9 Kg/m2, com co-morbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras) com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; b. IMC de 40 Kg/m2a 49,9 Kg/m2, com ou sem co-morbidades; com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos; c. IMC igual ou maior do que 50 Kg/m2. Grupo III a. Pacientes com quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, incluindo uso de álcool ou drogas ilícitas; b. limitação intelectual significativa em pacientes sem suporte familiar adequado; c. doença cardiopulmonar grave e descompensada que influenciem a relação risco benefício; d. hipertensão portal, com varizes esofagogástricas; doenças imunológicas ou inflamatórias do trato digestivo superior que venham a predispor o indivíduo a sangramento digestivo ou outras condições de risco; e. síndrome de Cushing decorrente de hiperplasia na suprerrenal não tratada e tumores endócrinos.” No caso dos autos, o laudo do médico assistente que instrui o pedido administrativo junto à operadora do plano de saúde é apto, a princípio, para situar a demandante nas hipóteses previstas para cobertura assistencial obrigatória no Anexo II da RN n. 465/2021 da ANS, visto descrevê-la como portadora de inúmeras comorbidades, associadas a obesidade Grau III, com IMC de 56,8Kg/m2, ou seja, índice bem superior ao mínimo estabelecido, em 35 Kg/m2, como necessário para reconhecer a obrigatoriedade da cobertura. De outro lado, não se descura da Resolução n. 2.172/2017 do Conselho Federal de Medicina – CFM que, apesar de não revestida da impositividade que reveste o rol de procedimentos elencado no anexo da RN n. 465/2021 da ANS, reconhece a cirurgia metabólica para o tratamento de pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2, com IMC entre 30 kg/m2 e 34,9 kg/m2, estabelecendo as diretrizes de indicação, elegibilidade e contraindicação para a cirurgia em foco. In casu, os documentos que instruem a inicial são aptos, a princípio, para sugerir a subsunção do quadro clínico da autora agravada na hipótese indicativa para cirurgia metabólica na Resolução n. 2.172/2017 do CFM. Assim, se pode concluir, prima facie, que o caso dos autos caracteriza excepcional situação capaz de legitimar a imposição da cobertura fora do rol de procedimentos da RN n. 465/2021 da ANS. No particular, a Lei no 14.454/2022 reafirmou a natureza exemplificativa do rol da ANS, estabelecendo, no § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, as condições para a cobertura obrigatória, pelas operadoras de planos de saúde, de procedimentos e eventos não listados naquele rol, a saber: “I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Na hipótese, rememore-se, anoto que é incontroverso que a parte autora agravante se enquadra nos grupos constantes do Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, pois, além de possuir inúmeras comorbidades, seu IMC é de 56,8Kg/m2, ou seja, muito acima do valor estipulado (35 Kg/m2). Assim, nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, os elementos dos autos evidenciam os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pela autora agravante. Do exposto, DEFIRO a tutela de urgência recursal para determinar a ré agravada que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação pessoal desta decisão, proceda à autorização da cirurgia de que necessita a autora agravante, de Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux por videolaparoscopia”, conforme prescrição feita pelo médico assistente, incluindo todos os honorários médicos e equipamentos/materiais que se fizerem necessários, a ser realizado em rede credenciada, por profissionais também credenciados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao d. Juízo "a quo” para que dê cumprimento à presente decisão. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator